Tribunal: TJDFT
Processo: 0003815-88.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO, MEDIANTE GRITARIA E ALGAZARRA. ART. 42, INC. I, DO DECRETO-LEI 3.688/41. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que condenou o recorrente à pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto, pelo cometimento da contravenção capitulada no art. 42, inc. I, da LCP, tendo sido substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. No caso, a autoria e a materialidade delitiva da contravenção prevista no artigo 42, inc. I, da LCP, restaram devidamente comprovadas pelo robusto e coeso conjunto probatório carreado aos autos, conforme se constata do registro da ocorrência policial n. 222/2018-DECRIN, do termo circunstanciado n. 182/2018-DECRIN, pelo relato das vítimas/informantes e testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, esta produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Incabível, pois, a absolvição por insuficiência probatória, quando se constata que a recorrente efetivamente praticou a contravenção de perturbação do sossego contra os demais moradores da Casa do Candango de Sobradinho (idosos), com gritaria e algazarra, e dos colaboradores/funcionários, inclusive com acusações graves de furto de suprimentos doados, desprovidas de lastro probatório, acionando a polícia com frequência, apenas com a intenção de gerar clima de intranquilidade e desassossego, em ambiente que requer harmonia e paz, ante a condição especial das pessoas que nele habitam.
4. Ainda da leitura dos autos, sobretudo dos vídeos juntados aos autos eletrônicos (autos físicos: CD de fls. 127; pj-e: ID 14149541/543, ID 14149547/549, ID 14149846, ID 14149550/552, ID 14149556/558, ID 14149711/713, ID 14149715, ID 14149832/833), que corroboram a prática delituosa da recorrente, destaca-se o relato do servidor da Secretaria de Desenvolvimento Social, quando afirma que a ré apresenta histórico de dificuldade de adaptação às regras e de problemas de convivência em outras instituições pelas quais já passou (ID 14149717/719 e ID 14149829).
5. Destarte, deve ser mantida a condenação, na medida em que a conduta da ré amolda-se ao tipo contravencional descrito no art. 42, inc. I, da LCP. Outrossim, a sua tese defensiva, de negativa da prática da contravenção ou mesmo de perseguição praticada pelo coordenador da Casa do Candango, mostrou-se isolada no contexto da prova produzida.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios e judiciosos fundamentos.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.